Tribunal: STF
Processo: Rcl 44320
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. REJEIÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS NÃO PAGOS. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PARA QUITAÇÃO DO ESTOQUE DE PRECATÓRIOS ATÉ 2024. APONTADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357/DF E 4.425/DF. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Esteio/RS, em 23.10.2020, contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul consistente na rejeição do plano de pagamento de precatório para o exercício de 2020 e na determinação de sequestro de verbas públicas municipais, em contrariedade ao que decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357/DF e 4.425/DF.
O caso
    2. Em 30.9.2020, o Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou o sequestro de R$ 1.873.419,95 (um milhão, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos) referente ao pagamento de precatórios do período de fevereiro a agosto de 2020 e determinou a apuração da diferença entre o valor efetivamente pago no ano e os valores necessários à quitação do estoque de precatórios do Município reclamante, autorizando o bloqueio via BacenJud da diferença apurada.
    A autoridade reclamada acolheu o parecer do juízo da Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios, rejeitou o plano de pagamento apresentado pelo Município de Esteio/RS para o exercício de 2020 e determinou o bloqueio via BacenJud de valores referentes às parcelas do exercício de 2020 a ser inadimplidas. Tem-se nas decisões reclamadas:
    “Trata-se de expediente de acompanhamento e fiscalização do pagamento de precatórios do Município de Esteio ao Regime Especial previsto na Emenda Constitucional n. 99/2017.
    Para o exercício de 2020, o SPP providenciou o recálculo das parcelas devidas no Regime Especial, mediante a divisão do estoque de precatórios por 5 (cinco) exercícios financeiros, considerado o termo final para liquidação da dívida até 31.12.2024.
    A parcela anual suficiente foi apurada em R$ 4.517.476,02, o que representa mensalmente um desembolso de R$ 376.456,33. A parcela mínima apurada pelo percentual de 0,3514% representou 91.876,76.
    O Município de Esteio apresentou plano de pagamento contemplando o adimplemento mensal de R$ 200.000,00, totalizando no exercício, R$ 2.400.000,00. Salientou as dificuldades financeiras e a adesão à modalidade dos acordos diretos, que permitirá um maior volume de pagamentos.
    Com efeito, a própria Resolução n 303/2019 do CNJ que estabelece quais são os recursos de fontes adicionais que podem ser contabilizados no plano de pagamento anual.
    Nesse sentido dispõe o art. 65 da Resolução nº 303/2019 do CNJ:
    Art. 65. O plano anual de pagamento poderá prever, além do uso de recursos orçamentários, a utilização dos recursos oriundos das fontes adicionais apontadas nos artigos 60 a 63 desta Resolução.
    § 1º Faculta-se aos entes devedores, na elaboração do plano anual de que trata este artigo, contabilizarem os recursos adicionais no pagamento dos valores devidos a título de repasses mensais.
    § 2º Frustrado o ingresso dos recursos provenientes de fontes adicionais, o Tribunal de Justiça considerará inadimplido o valor a eles correspondente, aplicando imediatamente ao ente inadimplente as sanções previstas no art. 104 do ADCT e art. 67 desta Resolução.
    Nos artigos 60 a 63, a Resolução n. 303/2019 do CNJ dispõe tão somente da utilização dos depósitos judiciais, dos empréstimos para amortização da dívida consolidada de precatórios e dos recursos referentes aos precatórios ou RPVs não levantados até 31 de dezembro de 2009 pelo credor. 
    Ou seja, a própria Resolução n. 303/2019 do CNJ que estabelece a obrigatoriedade do adimplemento da parcela suficiente para a quitação do estoque de precatórios até 31.12.2024, dispõe acerca dos valores que podem ser contabilizados no plano de pagamento como recursos adicionais, não tendo incluído, neste rol, os acordos diretos. 
    Por outro lado, embora não seja permitido reduzir virtualmente o valor da parcela mensal com base no deságio praticado para os acordos, cumpre salientar, novamente, que os acordos diretos são um importante instrumento de redução do estoque de precatórios, desde que efetivamente operacionalizado pelo ente devedor, repercutindo na redução da dívida pro futuro.
    Logo, o valor da parcela proposta pelo Município de Esteio no plano de pagamento não alcança o valor suficiente dentro do exercício de 2020. 
    Não prospera, também, a alegação de que o valor proposto pelo Município é superior ao mínimo, uma vez que, em conformidade com a Resolução, a parcela mínima somente deve ser observada quando superior ao percentual suficiente, o que não é o caso do Município de Esteio.
    Assim, é de se concluir que resta desatendido o disposto no art. 59 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, que assim dispõe:
    Art. 59. O depósito de que trata o art. 101 do ADCT corresponderá a 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre a Receita Corrente Líquida – RCL do ente devedor, apurada no segundo mês anterior ao do depósito, considerado o total da dívida de precatórios.
    § 1º O percentual de que trata o caput deste artigo deverá ser suficiente à quitação do débito de precatórios apresentados regularmente até 1ºde julho do penúltimo ano de vigência do regime especial, recalculado anualmente.
    § 2º Quando variável o percentual de que trata o § 1ºdeste artigo, será devido, a título de percentual mínimo, aquele fixado como mínimo, de responsabilidade do ente devedor, pela Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009.
    Ante o exposto, acolho o parecer n. 12/2020 e indefiro o plano de pagamento apresentado pelo ente municipal para o exercício de 2020, devendo prevalecer a parcela suficiente apurada pelo SPP. 
    Retornem os autos à Central de Conciliação e Pagamento de Precatório para expedição das guias de depósito dos valores indicados pelo SPP” (e-doc. 9).
    “Acolho o parecer da lavra da Dra. Alessandra Abrão Bertoluci (2135169), Juíza Convocada com atuação perante a Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios, para o fim de: a) indeferir o pedido de suspensão do pagamento das parcelas do regime especial de pagamento de precatórios, bem como de transferência dos recursos da conta acordo para a conta da ordem cronológica; b) determinar a intimação do Município de Esteio, via e-mail, oportunizando o prazo de 5 (cinco) dias, para reformulação da proposta de quitação da dívida existente, assim como das parcelas vincendas, observados os parâmetros referidos no parecer ora acolhido, sob pena de sequestro de valores ou retenção do Fundo de Participação dos Municípios. Retornem os autos à Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios para as providências cabíveis” (e-doc. 9). 
    “Acolho o parecer da lavra Dra. Alessandra Abrão Bertoluci, Juíza Convocada com atuação na Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios (2217069), para o fim de: a ) determinar o sequestro da importância de R$1.873.419,95 (um milhão, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos) das contas do Município de Esteio, a ser executado via Sisbajud pela Juíza Convocada, referente à dívida acumulada no período de fevereiro a agosto de 2020. b) autorizar o aditamento do plano de pagamento de 2020, a fim de contemplar a relativização da parcela mínima no período de fevereiro a agosto de 2020, restabelecendo-se a parcela suficiente no período de setembro a dezembro de 2020, acrescido de ¼ da diferença entre os valores sequestrados e suficientes. Retornem os autos à Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios para as providências cabíveis” (e-doc. 9). 
    3. Contra essas decisões o Município de Esteio/RS ajuíza a presente reclamação.
    Alega que a “interpretação conferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sem prévia notificação para inclusão em orçamento, de parcela maior do que a proposta pelo ente público e sem qualquer preocupação com a estabilidade orçamentária e financeira de Município, deturpa a finalidade do Regime Especial de Pagamento dos Precatórios, legalmente instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 e judicialmente modulado por força do julgamento de Questão de Ordem na ADI n. 4.425 e na ADI n. 4.357, posteriormente mantido pelas EC nº 94/2016 e EC nº 99/2017, evidentemente extrapolando os limites fixados para o regime especial de pagamento de precatórios” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “ao decidir que o ente municipal terá de pagar mensalmente o valor estipulado no cálculo elaborado pelo Serviço de Processamento de Precatórios do Tribunal gaúcho criando uma nova parcela de débito de precatório deixou de observar os precedentes jurisprudenciais no que tange à modulação de efeitos dispensada por esta Egrégia Corte, posto que desprezou, a determinação de mantença dos efeitos do Regime Especial de Precatórios por 5 anos, inclusive quanto aos preceitos do art. 97, do ADCT, ou seja, no que se refere ao cálculo das parcelas devidas a título de pagamento dos precatórios” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Ressalta que “a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desbordou de sua competência ao conferir interpretação literal e extremamente gravosa ao conteúdo da decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.225 e ADI 4.357, em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Desprezando a sistemática instituída pela ADCT, e criando uma nova modalidade de pagamento não prevista em norma constitucional, ao não acolher o Plano de Pagamento para o próximo exercício, utilizando como principal argumento o fato de que o valor proposto mostra-se insuficiente para quitar o débito até o exercício de 2024” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Anota que, “como cerne da questão em litígio está a inobservância, pelo Serviço de Processamento de Precatórios do TJRS, da decisão do STF preconizada, à medida que aquele desprezou a ordem emanada desta Corte no sentido de reputar válida a vinculação de percentuais mínimos da RCL para pagamento de precatórios e passou a utilizar o estoque da dívida como parâmetro para o cálculo da parcela devida” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Assevera que “o propósito da modulação de efeitos era o de preservar a estabilidade econômica dos entes devedores e evitar o comprometimento na prestação de serviços públicos de natureza essencial, assim como assegurar a viabilidade de atendimento de normas constitucionais outras, tais como, as que vinculam a receita dos Estados e dos Municípios, e da própria União à educação e à saúde” (fl. 9, e-doc. 10). 
    Enfatiza não poder a autoridade reclamada “criar um sistema híbrido, em que, de um lado, reconhece a persistência da faculdade de adesão ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, mas, por outro, nega vigência ao dispositivo que estabelece a possibilidade de cálculo das parcelas devidas com sustento na receita corrente líquida de cada ente federado” (fl. 11, e-doc. 10). 
    Observa que “o não acolhimento do Plano de Pagamento de Precatórios proposto para o exercício de 2020, com a determinação do pagamento da parcela apurada pelo SPP e o indeferimento da suspensão do pagamento das parcelas do regime especial de pagamento de precatórios, justificada pela Pandemia, é questão de fundamental importância, visto que ocasionará o absoluto desequilíbrio nas finanças públicas do Município de Esteio” (fl. 20, e-doc. 10). 
    Enfatiza que o perigo da demora estaria evidenciado “não só pela execução da medida de seqüestro pelo Tribunal Gaúcho, como também, pela total inviabilidade da mantença das políticas públicas caso persista a cobrança em desacordo com a decisão modulada por esta Corte” (fl. 22, e-doc. 10). 
    Requer medida liminar para suspender a “decisão proferida pelo Exmo. Presidente do TJRS que rejeitou o Plano de Pagamento apresentado pelo ente municipal para o exercício de 2020” e a “expedição de quaisquer Guias de Depósito para Pagamento de Precatórios utilizando valores objeto dos sequestros efetivados” (fl. 31, e-doc. 1). 
    No mérito, pede a cassação da “decisão que exorbitou o julgado nas ADIS n. 4.225 e n. 4.357, a qual desconsiderou a Receita Corrente Líquida do Município como base de cálculo da parcela de precatórios e passou a considerar como base de cálculo o estoque da dívida, motivando a expedição da Carta de Ordem do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, oriunda do Serviço de Processamento de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, expedida nos autos do Processo Themis Administrativo nº 2428-13/000003-1 convertido no Expediente SEI nº 8.2020.2428/000016-0, assegurando ao Município de Esteio a utilização de todo o prazo assegurado na Questão de Ordem que modulou os efeitos dos acórdãos das ADIS n. 4.225 e n. 4.357” (fl. 31, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. O que se põe em foco na presente reclamação é se o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357/DF e 4.425/DF ao rejeitar o plano de pagamento de precatórios proposto pelo Município reclamante para 2020 e determinar o sequestro de verbas municipais no montante de R$1.873.419,95 (um milhão, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), a ser executado via Sisbajud pela Juíza Convocada, referente à dívida acumulada no período de fevereiro a agosto de 2020.
    5. Em 25.3.2015, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento da proposta de modulação apresentada em questão de ordem pelo Ministro Luiz Fux na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425-QO/DF:
    “1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária; 3) - quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: 3.1) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; 3.2) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado; 4) – durante o período fixado no item 1 acima, ficam mantidas a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT), bem como as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, § 10, do ADCT); 5) – delegação de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório, e 6) – atribuição de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão, e, em menor extensão, a Ministra Rosa Weber, que fixava como marco inicial a data do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Reajustaram seus votos os Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 25.03.2015” (DJe 4.8.2015).
    Naquele julgamento se assentou ficarem mantidas, até 31.12.2020, a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios estabelecida no art. 97 do ADCT e as sanções em caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios, atribuindo-se ao Conselho Nacional de Justiça o monitoramento e a supervisão do pagamento dos precatórios pelos entes administrativos submetidos ao regime especial de pagamento de precatórios. 
    6. Dispõe-se no art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inserido pela Emenda Constitucional n. 62, de 9.12.2009:
    "Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional.
    § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sujeitos ao regime especial de que trata este artigo optarão, por meio de ato do Poder Executivo:
    I - pelo depósito em conta especial do valor referido pelo § 2º deste artigo; ou
    II - pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15 (quinze) anos, caso em que o percentual a ser depositado na conta especial a que se refere o § 2º deste artigo corresponderá, anualmente, ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora, excluída a incidência de juros compensatórios, diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento.
    § 2º Para saldar os precatórios, vencidos e a vencer, pelo regime especial, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devedores depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, sendo que esse percentual, calculado no momento de opção pelo regime e mantido fixo até o final do prazo a que se refere o § 14 deste artigo, será:
    I - para os Estados e para o Distrito Federal: 
    a) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para os Estados das regiões Norte,Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, ou cujo estoque deprecatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 35% (trinta e cinco por cento) do total da receita corrente líquida;
    b) de, no mínimo, 2% (dois por cento), para os Estados das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque deprecatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a mais de 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida; 
    II - para Municípios:
    a) de, no mínimo, 1% (um porcento), para Municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida;
    b) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para Municípios das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a mais de 35 % (trinta e cinco por cento)da receita corrente líquida”.
    Sobreveio a Emenda Constitucional n. 94, de 15.12.2016, na qual se acresceu o seguinte ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
    “Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, estiverem em mora com o pagamento de seus precatórios quitarão até 31 de dezembro de 2020 seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, depositando,mensalmente, em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração desse, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.
    § 1º Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 (onze) meses precedentes, excluídas as duplicidades (...)
    § 2º O débito de precatórios poderá ser pago mediante a utilização de recursos orçamentários próprios e dos seguintes instrumentos:
    I - até 75% (setenta e cinco por cento) do montante dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Estado, o Distrito Federal ou os Municípios, ou suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, sejam parte;
    II - até 20% (vinte por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade, sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, excetuados os destinados à quitação de créditos de natureza alimentícia, mediante instituição de fundo garantidor composto pela parcela restante dos depósitos judiciais (...)
    III - contratação de empréstimo, excetuado dos limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do art. 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse empréstimo a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do art.167 da Constituição Federal".
    7. O prazo estabelecido por este Supremo Tribunal em 25.3.2015 e, depois, reproduzido na Emenda Constitucional n. 94/2016 (31.12.2020) foi dilatado por mais quatro anos pela Emenda Constitucional n. 99, 14.12.2017, pela qual se promoveram as seguintes alterações no art. 101 do ADCT:
    “Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período,atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local. (…)
    § 2º O débito de precatórios será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidas no § 1º deste artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos:
    I - até 75% (setenta e cinco por cento) dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais sejam parte os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, e as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente a 1/3 (um terço) dos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados;
    II - até 30% (trinta por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados,destinando-se: (...)
    III – empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, não se aplicando a esses empréstimos a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do caput do art. 167 da Constituição Federal;
    IV - a totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados, com o cancelamento dos respectivos requisitórios e a baixa das obrigações, assegurada a revalidação dos requisitórios pelos juízos dos processos perante os Tribunais, a requerimento dos credores e após a oitiva da entidade devedora, mantidas aposição de ordem cronológica original e a remuneração de todo o período.
    § 3º Os recursos adicionais previstos nos incisos I, II e IV do § 2º deste artigo serão transferidos diretamente pela instituição financeira depositária para a conta especial referida no caput deste artigo, sob única e exclusiva administração do Tribunal de Justiça local, e essa transferência deverá ser realizada em até sessenta dias contados a partir da entrada em vigor deste parágrafo, sob pena de responsabilização pessoal do dirigente da instituição financeira por improbidade.
    § 4º No prazo de até seis meses contados da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, a União, diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais sob seu controle, disponibilizará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata este artigo, observadas as seguintes condições: 
    I - no financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo serão adotados os índices e critérios de atualização que incidem sobre o pagamento de precatórios, nos termos do § 12 do art. 100 da Constituição Federal;
    II - o financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo será feito em parcelas mensais suficientes à satisfação da dívida assim constituída; 
    III - o valor de cada parcela a que se refere o inciso II deste parágrafo será calculado percentualmente sobre a receita corrente líquida, respectivamente, do Estado, do Distrito Federal e do Município, no segundo mês anterior ao pagamento, em percentual equivalente à média do comprometimento percentual mensal de 2012 até o final do período referido no caput deste artigo, considerados para esse fim somente os recursos próprios de cada ente da Federação aplicados no pagamento deprecatórios; 
    IV - nos empréstimos a que se refere este parágrafo não se aplicam os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei". 
    8. A controvérsia jurídica sobre sequestros em contas públicas para a quitação de precatórios submetidos ao regime especial de pagamento instituído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, especialmente após a promulgação das Emendas Constitucionais ns. 94/2016 e 99/2017 e a obrigatoriedade de vinculação da receita corrente líquida em percentual suficiente para a quitação dos débitos fazendários, não é inédita neste Supremo Tribunal.
    Em 2.4.2019, deferi medida liminar na Reclamação n. 32.961/RS, análoga à presente, ajuiz